Tribunal: STJ
Processo: 0100221-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 990738 - MT (2025/0100221-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VIVANCELY CORDEIRO MIRANDA (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS
FUNDAMENTOS DO
ATACADO. SÚMULA 182/STJ.
DECISUM
1. Ausente a impugnação concreta do fundamento utilizado pela decisão
agravada, tem aplicação a Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
15/05/2025
21/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47722060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 19:34:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: 1187dbb6-2ef7-4804-8864-e2dd540155e8

AgRg no HABEAS CORPUS No 990738 - MT (2025/0100221-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VIVANCELY CORDEIRO MIRANDA (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS
FUNDAMENTOS DO
ATACADO. SÚMULA 182/STJ.
DECISUM
1. Ausente a impugnação concreta do fundamento utilizado pela decisão
agravada, tem aplicação a Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VIVANCELY CORDEIRO
MIRANDA contra decisão de minha lavra, na qual indeferi liminarmente a inicial do
(fls. 682/684).
habeas corpus
Neste recurso, segundo a defesa, não há nos autos qualquer prova que a
(fl. 691).
paciente se dedica à atividade criminosa
Pede, nesses termos, a retratação da decisão agravada ou a submissão do
feito ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
No caso, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica dos
fundamentos do
combatido, que foram assim expostos (fl. 683 - grifo nosso):
decisum
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a forma de
acondicionamento da droga, aliada à quantidade e à natureza do entorpecente,
Documento eletrônico VDA46835618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/04/2025 05:38:21
Código de Controle do Documento: 4fbd8ec7-48cf-4fd0-be81-6a9eb9aeed34

bem como o
, revelam-se idôneos para afastar o benefício do
modus operandi
.
tráfico privilegiado, por evidenciarem a dedicação do acusado a atividades ilícitas
Nesse sentido, os seguintes julgados: AgRg no HC n. 876.044/SP, Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, DJEN
; e AgRg no HC n. 885.520/MS, Ministro
12/3/2025
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
.
26/6/2024
Assim, entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que a
paciente não se dedicaria a atividades delituosas, seria necessário o revolvimento
, providência
do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal
vedada na via estreita do
Nesse sentido: AgRg no HC n. 885.520
habeas corpus.
/MS, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe 26/6/2024.
As razões do agravo regimental mostram-se inaptas a infirmar os
fundamentos da decisão agravada, uma vez que a agravante limitou-se a repetir, de
forma genérica, a tese já refutada, o que se revela insuficiente. Ante a ausência de
contrariedade específica, mantêm-se íntegros os fundamentos expendidos na decisão
recorrida.
Aplica-se, portanto, ao caso, a Súmula 182/STJ, cujo teor é o seguinte: É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço

Documento eletrônico VDA46835618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/04/2025 05:38:21
Código de Controle do Documento: 4fbd8ec7-48cf-4fd0-be81-6a9eb9aeed34

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 990.738 / MT
Número Registro: 2025/0100221-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00364774920198110042 364774920198110042
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: VIVANCELY CORDEIRO MIRANDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VIVANCELY CORDEIRO MIRANDA (PRESO)
ADVOGADO : WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
Documento eletrônico VDA47616392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: 083d567b-96d6-4ce8-b7a5-1c03b25cad10

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
21/05/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: 083d567b-96d6-4ce8-b7a5-1c03b25cad10